Tribunal: STF
Processo: RE 72821
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTARIA RECIPROCA, IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. A IMUNIDADE TRIBUTARIA RECIPROCA NÃO AFASTA A
INCIDENCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EM RELAÇÃO A
BENS ADQUIRIDOS POR PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO, PORQUE
ESTRANHAS ESTAS A RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTARIA QUE SE FORMA ENTRE O
PODER TRIBUTANTE E O RESPONSÁVEL LEGAL PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO.
PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.